Tribunal: TJPA
Processo: 0004323-68.2016.8.14.0019
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004323-68.2016.8.140019
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CURUÇÁ
APELANTE: TADSON DIEGO DOS SANTOS LIMA
DEFENSORA PÚBLICA: ROZÂNGELA LAZZARIN
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS
LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019)
DO CÓDIGO PENAL. DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA CONCERNENTE AO USO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA REFEITA, DE OFÍCIO, ANTE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém,27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004323-68.2016.8.140019
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CURUÇÁ
APELANTE: TADSON DIEGO DOS SANTOS LIMA
DEFENSORA PÚBLICA: ROZÂNGELA LAZZARIN
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Tadson Diego dos Santos Lima, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 05), narra o
dominus litis
que o apelante, no dia 29/06/2016, por volta das 09h45, na Vila de Ananin, zona rural de Curuçá, ameaçou com uma faca a vítima Érica da Silva dos Santos e subtraiu desta um aparelho celular, marca Sansung Galaxy, cor branca, e se evadiu do local. Relata, ainda, que, em ato contínuo, o apelante abordou a segunda vítima, Laís Palheta da Cunha, armado, puxou-lhe o celular, marca LG, cor branca, dizendo-lhe ¿perdeu¿. Conta, por fim, que populares detiveram o apelante e informaram a Polícia Militar, a qual efetuou a condução deste à DEPOL local.

Houve o recebimento correlato (fl. 08).

A defesa do apelante apresentou resposta, com reservas de mérito para a ocasião das alegações finais (fl. 21).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram as 02 (duas) vítimas e 01 (uma) testemunha, assim como se interrogou o apelante (fls. 35 a 38).

As partes apresentaram memoriais (fls. 43 a 46 e 47 a 51).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante pela prática do artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 52 a 55).

As razões recursais voltaram-se à reforma da sentença com a desconsideração da causa de aumento da pena concernente ao uso de arma (fls. 60 a 63).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 65 a 67).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 81).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o apelo conhecido e improvido (fls. 85 a 93).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 14 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante, não,
data maxima
venia, pelas razões arguidas no teor do recurso, mas, sobretudo, em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença (fl. 54):
DOSIMETRIA DAS PENAS.
Passo a dosimetria da pena em observância aos
Art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro
.
1ª Fase
:
O Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais com sentença transitada em julgado do Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.
Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 05 (anos) anos de reclusão e 30 (tinta) dias-multa;
2ª Fase:
Verifico a existência de circunstâncias atenuantes, nos termos do art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB.
Assim, diminuo a pena intermediária em 01 (um) ano, ficando em
04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.
3ª Fase:
Havendo causa de aumento da pena, nos termos do § 2º, incisos I, do art. 157, do CPB - majorante porte de arma, aumento a pena no patamar de 1/3
, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.
Regime carcerário: fixo o regime de cumprimento da pena no regime semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 1º, ¿b¿, do CPB.
Recomendando a Colônia Agrícola Heleno Fragoso, em Americano, Santa Izabel do Pará/PA.
Pena de multa: ante as operadoras manejadas do artigo 59 do Código Penal e o princípio da proporcionalidade fixo a pena pecuniária definitiva em 45 (quarenta e cinco) dias-multa, na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, considerando a situação econômica do réu, (artigo 60 do CPB).
A correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 a qual me filio.
Ante o montante da pena do réu e a natureza do delito de violência contra a pessoa, descabe mencionar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e nem tampouco a suspensão da pena - "sursis".

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente.

Ora, a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -
é
elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que o apelante utilizou-se de uma faca para render as vítimas.

Diante do exposto,
fixo, porque proporcional e justa, a pena-base em 05 (seis) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz
a quo
, acertadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea do apelante (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal). Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto) para tanto,
resulta

a reprimenda intermediária do apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena e não remanescente de aumento, a punição permanece no mesmo
quantum
, salvo no que tange à pecuniária para não incorrer em
reformatio in pejus
:
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, contudo, de ofício, a dosimetria da pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator